Tribunal: TJPA
Processo: 0002963-66.2014.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002963-66.2014.8.14.0020

APELANTE: EDMILSON GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA: CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA DE UM, IDÔNEA DE OUTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Dosimetria da pena: o vetor culpabilidade possui fundamentação com elementos inerentes do tipo, de modo que deverá ser neutralizada;

2.

As circunstâncias do crime possuem fundamentação idônea de modo que deverá ser mantida;

3.

Deve ser excluída a pena de multa para o crime de estupro de vulnerável por ausência de previsão legal;

4.

RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002963-66.2014.8.14.0020

VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

APELANTE: EDMILSON GOMES DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

EDMILSON GOMES DE SOUZA,
interpôs apelação criminal contra a sentença proferida no dia 27 de outubro de 2017, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal à pena total de 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, a ser cumprida inicialmente, no regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 3 de dezembro de 2014.

Em suas
razões recursais
(23/10/2019), requer a revisão da dosimetria da pena com o decote dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime a fixação dela no mínimo legal, além do decote da pena de multa por ausência de previsão legal além da revisão do regime de cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(23/11/2020), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, concedido provimento parcial, a fim de que seja mantida a pena do apelante, retirando apenas a pena de multa, vez que o crime a que fora condenado não traz essa previsão.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marco Antonio Ferreira das Neves se pronunciou (20/1/2021) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento com o decote do vetor judicial culpabilidade, redimensionando a pena, afastando-se, ainda, a pena pecuniária imposta na pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de homicídio qualificado, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

O juiz primevo fixou a pena-base inicial em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, quatro anos e nove meses a mais do que o mínimo determinado pelo legislador para o tipo: 12 (doze) anos de reclusão.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 6 foram julgadas neutras, valorando o magistrado a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Analisando-as:

a)

Culpabilidade:
a defesa impugna a culpabilidade do crime, alegando que sua fundamentação é elementar ao tipo de estupro de vulnerável.

Segundo consta da sentença a culpabilidade
“elevada, reprovável e patente, pois o agente, de forma premeditada, menosprezou, de forma completa, consciente e voluntária o bem jurídico pertencente à vítima (sua vida) desferindo-lhe 01 (dois) golpes de faca, a sangue frio, constituindo, no caso concreto, elevada censurabilidade da conduta, que merece a devida reprimenda (circunstância desfavorável)
;
”

Não obstante, o conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável.

Por outro lado, o conceito utilizado para valorar referido crime é inerente ao tipo violado. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Assim, o vetor será considerado, neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

b)

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“desfavoráveis ao réu, uma vez que cometeu o delito em plena via pública, na frente de outras pessoas demonstrando ousadia e periculosidade.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

No caso presente, vimos que o
modus operandi
do delito excede o tipo penal, pois ameaçava de bater a vítima caso ela viesse a denunciar o fato. O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A realização de disparos de arma de fogo, em via pública, expondo a risco a integridade física de outras pessoas presentes no local demonstra ousadia e destemor, autorizando o incremento da pena-base, mediante valoração negativa das circunstâncias do crime. 2. As circunstâncias do crime referem-se ao modus operandi empregado na prática do delito, que engloba os elementos que, embora não integrem o tipo penal, influenciam em sua gravidade. 3. O fato de a vítima permanecer com uma bala alojada em seu corpo, causando-lhe dor e sofrimento físico, justifica a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que extrapola a consequência comum do tipo. 4. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-DF 20161610003397 DF 0015737-07.2010.8.07.0007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 22/06/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2017 . Pág.: 170/199)

Logo, referido vetor também será mantido.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Por esta razão, mantendo apenas o vetor circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena foi reconhecido a confissão espontânea, ex vi legis, art. 65, III, “d”, do CP. Foi reconhecida pelos jurados o motivo torpe, de modo que a pena foi agravada, na forma do art. 61, II, “a”, do CP. Concorrendo circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a confissão como preponderante, conforme o Magistrado
a quo
declarou atenuando a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Sem causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento da pena permanecerá sendo o fechado, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea “a”, do CP.

DO DECOTE DA PENA DE MULTA

Deve ser excluída devido ausência de previsão legal.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando o vetor culpabilidade, modificando a pena-base e consequentemente o cálculo final da pena definitiva de Edmilson Gomes de Souza que, será de 14
(quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024